Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-15.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703640-15.2021.8.07.0017 RECORRENTE: GEOVANE GONZAGA PINHEIRO RECORRIDO: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRENTE. ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade, observando-se, ainda, as peculiaridades de cada caso, não sendo a média de mercado item definitivo para recálculo dos juros. 2. A simples indicação da taxa média de mercado não é suficiente para alterar o contrato firmado entre as partes, pois não indica as condições em que o contrato foi firmado. 2.1. No caso dos autos, a situação para a contratação do mútuo justifica sua taxa de juros, até mesmo pelo grau de endividamento do apelado. 3. Não há que se falar em abusividade na contratação da taxa de juros, restando incabível realizar a alteração das cláusulas contratuais devidamente estipulada entre as partes. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o cabimento da revisão das taxas de juros praticadas. Aduz que há desproporcionalidade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, caracterizando a prática abusiva. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. FUNDAMENTO EXCLUSIVO. CASO CONCRETO. AFERIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.989.279/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a ausência de abusividade decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 , ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010